Tribunal: TCU
Processo: 018.020/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9057/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda do objeto, o exame de mérito do (s) ato (s) de admissão, em face do desligamento ou falecimento do (s) interessado (s) e pela ausência de proposta de ressarcimento de valores indevidamente recebidos, na forma prevista no art. 7o da Resolução/TCU 206/2007, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.020/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Deborah Guimaraes Amorim (XXX.246.097-XX); Gilcinea Broetto (XXX.866.487-XX); Rafaela Tressmann Velozo (XXX.443.067-XX); Renato Zampiroli Fantecele (XXX.449.787-XX); Rosa Carla Domecioli Pancine Felberchi (XXX.394.807-XX); Serafina Schreiber (XXX.874.807-XX); Silvio Cardoso de Oliveira (XXX.712.237-XX); Tiago Cogo Menegussi (XXX.745.587-XX); Vagner Sousa Ribeiro (XXX.026.537-XX); Vanessa Fuentes Nunes (XXX.084.117-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.